Tribunal: TJES
Processo: 5000404-93.2026.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000404-93.2026.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DEUSIANE CARLA LIMA TEIXEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL (ANO 2017). SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS POR FORÇA DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. ADI 5.606/STF. CONSTITUCIONALIDADE DA SUSPENSÃO. POSTERGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SUPRESSÃO. POSTERIOR REEQUILÍBRIO FISCAL E IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS E DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO (PUIL). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

___________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas decorrentes da promoção funcional de 2017, no período de 01/07/2017 a 30/06/2021, acrescidas de correção monetária e juros.

A parte autora sustenta que, embora promovida por força do Ato nº 348/2018, não recebeu os efeitos financeiros no período indicado, em razão da suspensão prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015.

O Estado, por sua vez, defende a reforma da sentença sob o argumento de que a suspensão dos efeitos financeiros foi declarada constitucional pelo STF na ADI 5.606, sendo indevido o pagamento das parcelas retroativas

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A questão controvertida consiste em saber se a suspensão dos efeitos financeiros da promoção funcional impede o pagamento das diferenças retroativas após o restabelecimento do equilíbrio fiscal.

O recurso não merece provimento. É incontroverso que a parte autora foi promovida funcionalmente em 2017, tendo os efeitos financeiros sido suspensos com fundamento no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, posteriormente declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.606.

Todavia, a controvérsia não reside na validade da suspensão, mas sim nos seus efeitos jurídicos.

O entendimento firmado pelo STF reconheceu a constitucionalidade da suspensão temporária dos efeitos financeiros, não havendo qualquer declaração de supressão definitiva do direito às verbas decorrentes da promoção.

Nesse contexto, a suspensão operou como mera postergação do pagamento, condicionada ao reequilíbrio fiscal do ente público, não afastando o direito à percepção das diferenças relativas ao período em que o pagamento foi obstado.

Conforme demonstrado nos autos, houve posterior restabelecimento da capacidade financeira do Tribunal de Justiça, com implementação dos efeitos financeiros das promoções, inclusive reconhecida pelo próprio Estado.

Assim, superada a condição suspensiva, o direito anteriormente diferido torna-se exigível, inclusive quanto às parcelas pretéritas.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência consolidada das Turmas Recursais deste Tribunal, bem como no entendimento firmado pela Turma de Uniformização (PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101), no sentido de que a postergação do pagamento não implica perda do direito às diferenças remuneratórias.

Ademais, o pagamento das parcelas retroativas por meio de requisição de pequeno valor não compromete os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, não subsistindo óbice ao cumprimento da condenação.

Destarte, correta a sentença ao reconhecer o direito da parte autora às diferenças remuneratórias referentes ao período de suspensão dos efeitos financeiros da promoção.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas ante a isenção legal.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)